Tribunal: TCU
Processo: 024.926/2024-8
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: WALTON ALENCAR RODRIGUES
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2024-11-26
Data de publicação: 2025-03-07

Ementa:
REPRESENTAÇÃO. Representação referente à licitação com número 2024, modalidade Pregão e Uasg 254445 (Objeto: A contratação de solução de tecnologia da informação e comunicação de Next Generation Firewall para proteção de rede com características de (NGFW) para segurança de informação que inclui filtro de pacote, controle de aplicação, administração de largura de banda (QoS), VPN IPSec e SSL, IPS, prevenção contra ameaças de vírus, spywares e malwares Zero Day, Filtro de URL, bem como controle de transmissão de dados e acesso à internet compondo uma plataforma de segurança integrada.)

Inteiro teor:
Acórdão 10241/2024-TCU-Primeira Câmara Vistos e relacionados estes autos de representação a respeito de possíveis irregularidades ocorridas no Pregão Eletrônico 90167/2024, sob a responsabilidade do Instituto de Tecnologia em Imunobiológicos da Fundação Oswaldo Cruz (Bio-Manguinhos), cujo objeto é a contratação de solução de tecnologia da informação e comunicação de Next Generation Firewall para proteção de rede com características de firewall de próxima geração (NGFW) para segurança de informação. Considerando que o estudo preliminar afirmou explicitamente que a solução Check Point 16200, ofertada pela empresa NTSEC Soluções em Teleinformática Ltda., atenderia "a depender dos slots de expansão" (peça 5, p. 91-92); Considerando a análise realizada pela unidade especializada, no sentido de que a solução dependeria da possibilidade de instalação de 5 placas de expansão, embora o firewall ofertado possuísse apenas 4 slots de expansão, como analisado pela AudContratações, com a juntada de especificações técnicas da proposta desclassificada; Considerando que a diferença entre o preço apresentado pela representante e a segunda colocada foi de apenas R$ 21.000,00, equivalente a 0,8% da proposta vencedora; Considerando a inexistência de interesse público na anulação de atos proferidos com fundamento em interpretações razoáveis do edital, em face de diferenças irrisórias de preços, quando não verificada a existência de má-fé; Considerando que não compete ao Tribunal de Contas da União a tutela de interesses privados dos licitantes; ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da Primeira Câmara, por unanimidade, com fundamento no art. 170, § 4o, da Lei 14.133/2021, c/c os arts. 143, inciso III, 169, inciso V, 235, 237, inciso VII e parágrafo único, e 250, inciso I, do Regimento Interno, quanto ao processo a seguir relacionado, em conhecer da representação, considerá-la improcedente, considerar prejudicada a cautelar requerida, ante a apreciação do mérito da representação, e determinar o arquivamento dos autos, de acordo com os pareceres emitidos nos autos. 1. Processo TC- Processo 024.926/2024-8 (REPRESENTAÇÃO) 1.1. Órgão/Entidade: Instituto de Tecnologia Em Imunobiologicos. 1.2. Relator: Ministro Walton Alencar Rodrigues. 1.3. Representante do Ministério Público: não atuou. 1.4. Unidade Técnica: Unidade de Auditoria Especializada em Contratações (AudContratações). 1.5. Representação legal: Guilherme Augusto Ferreira Fregapani (34406/OAB-DF). 1.6. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.